Tribunal: TJDFT
Processo: 0704518-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704518-49.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VALDIRENE DE CARVALHO SOUZA, JOSIVALDO DAS NEVES DO NASCIMENTO CARVALHO DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário por ele interposto, tendo em vista a notícia de acordo (ID 76977627). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007